Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722014-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JANINE DIAS DE SOUSA PACIENTE: WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JANINE DIAS DE SOUSA, advogada constituída, com OAB/DF no 71.661, em favor de WEMERSON BARBOSA DE MIRANDA, preso desde 30/11/2022, pela suposta prática do delito de homicídio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 37/38). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há 189 (cento e oitenta e nove) dias sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado, em afronta à Instrução no 01, deste Tribunal de Justiça. Esclarece que o paciente “foi preso no dia 29 de novembro de 2022 no Estado do Piauí, recambiado para o Distrito Federal somente em 25 de abril de 2023”. Acrescenta que “o r. Magistrado, deixou de considerar importantes requisitos que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva, bem como sua manutenção”, notadamente diante da ausência de prova da materialidade e indícios de autoria. Pontua que “o Paciente não fugiu para outro estado, já que estava em seu Estado de origem, lugar onde nasceu e cresceu, portanto, se de fato desejasse fugir, jamais estaria em um estado provável de ser encontrado”. Além disso, declara que o paciente não sabia que estava sendo processado. Afirma haver violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, em especial quando o paciente é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita. Por fim, sustenta que o decreto prisional não foi revisto dentro do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do que determina o artigo 316 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2023 14:02:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora